Tribunal: TJMT
Processo: 0003112-72.2013.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003112-72.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), J MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.731.527/0001-06 (APELADO), JAIR MARTINS DE SOUZA - CPF: 743.279.418-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (código 154478) proposta contra J.Martins de Souza & Cia Ltda-ME e Jair Martins de Souza, que declarou a extinção da execução, na forma do artigo 487, II, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante defende a impossibilidade de declarar a prescrição intercorrente, pois, jamais esteve inerte e que promoveu, sempre que intimado, todas as diligências requisitadas. Não houve falta de impulso processual e que se não houve a satisfação total do crédito, esta não se deu em razão da falta de tentativa em localizar bens livres e desembaraçados.

Aduz ainda que a execução permaneceu suspensa por algum tempo, com base no artigo 921, III, do CPC, em face da não localização de bens passíveis de penhora, porém, todas as vezes que foi intimado, manifestou no processo; a suspensão menciona não dá ensejo a prescrição intercorrente.

Também pondera que não houve intimação pessoal do Banco Apelante para impulsionar o feito, o que impossibilita a aplicação do instituto. Cita Recurso Especial n. 1.245.412-MT.

Prequestiona a matéria posta.

Almeja a nulidade da sentença com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo a apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (código 154478) proposta contra J.Martins de Souza & Cia Ltda-ME e Jair Martins de Souza que declarou a extinção da execução, na forma do artigo 487, II, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Para apreciação trago a colação trecho da sentença:

“Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior ao do previsto para a prescrição do título. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial aparelhada em cédula de crédito bancário visualizada às fls. 15/21, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) anos.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO. CÉDULA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, CPC/73, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. 2. A suspensão não pode ultrapassar o lapso prescricional aplicável ao título exequendo. 3. Prescrição configurada antes da entrada em vigor do CPC/2015, despicienda a intimação do exequente ou o requerimento do executado. 4. Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0008098-53.2010.8.26.0606; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPITIVA - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. (...)9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. (...).”(REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)” (TJMT – Ap 85518/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (negrito nosso)

Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente do título. Afinal, o feito fora suspenso provisoriamente, porém, passados mais de 03 anos, a parte exequente se manteve inerte no que se refere ao prosseguimento da execução.

No ponto, não obstante indicar a existência de demora no tramitar do feito por culpa exclusiva do judiciário, a verdade é que a inércia em promover os atos necessários para o andamento do feito é da própria parte exequente que, após o ato judicial que suspendeu o feito (fl. 83), nada mais requereu, até ser instada pelo Juízo para manifestar acerca da existência de prescrição intercorrente (fl. 84), isso quando já prescrito o título.

Depois, o aludido ato judicial de fl. 83 deixou absolutamente claro que “até que ocorra a prescrição, a parte poderá requerer o que entender de direito para o seu andamento.” Ocorre que, como já dito, nada mais fora requerido pela parte exequente, de modo que se depara com inércia por tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Por isso, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver.”

Pois bem. Conforme se extrai dos mais recentes precedentes proferidos pelo STJ, à mingua de disposição do CPC/193, vigente a época da decisão que determinou arquivamento, a respeito do prazo ao longo do qual a execução pode ficar suspensa “cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, §5o., do CPC e art. 40, §2o., da Lei 6.830/80. Cito Resp. 1.522.092-MS.

Destarte, somente após o transcurso desse prazo de um ano se inicia a contagem do prazo para efeitos de prescrição intercorrente.

No caso, o processo de execução ficou paralisado desde 11/05/2015 até 18/07/2019, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente, embora por motivos um pouco diversos daqueles lançados na sentença.

É a orientação do STJ, para efeito do art. 947 do CPC/2015:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

No caso, o prazo começou a fluir a partir de 11/06/2016. Após o decurso do prazo de um ano, o apelante (exequente) permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de 3 anos conforme registrado pelo magistrado em decisão anterior.

Há desta forma, que ser mantida a sentença eis que o despacho que determinou a manifestação da parte é datado de 18/07/2.019.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020